Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-27.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000001-27.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0699.14.008.155-4/TJMG Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/05/2023 Publicação: 24/05/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita, aliada ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da graduação das praças, em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa, de incompetência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação por condenação criminal no âmbito da Justiça comum, e, no mérito, por maioria, em julgar improcedente a representação ministerial, para manter o número 121.497-2, Cabo PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, revisor, Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, que julgaram procedente a presente representação. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça Cabo PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, n. 121.497-2, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubá-MG pela prática do crime de homicídio qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos n. 0699.14.008.155-4, foi condenado à pena de doze (12) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, de acordo com a r. sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 proferida em 20/02/2018, transitada em julgado em 26/02/2018, conforme Certidão datada de 1º/03/2018. Segundo consta dos referidos autos, no dia 25/07/2014, estando a caminhar com sua amásia e seu filho de apenas quatro anos de idade pelo centro da cidade de Ubá, o representado avistou Gustavo Ribeiro de Paula na porta do estabelecimento comercial denominado Ricardo Eletro, oportunidade em que, nutrido pelo sentimento de ciúme por ter tomado conhecimento de que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a sua companheira, o representado sacou a pistola Imbel, calibre .40, que portava, pertencente à carga da PMMG, e com ela desferiu diversos tiros contra Gustavo, que imediata e inutilmente tentou correr para se abrigar no depósito da aludida loja, porém veio a ser atingido por disparos nas costas, o que impossibilitou totalmente a sua defesa e foi a causa de sua morte instantânea. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em despacho inicial, determinei a citação do representado, bem como a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais, para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) (Evento 6 – DESP1). No ERF do representado, consta a sua incorporação às fileiras da PMMG em 04/09/1995. Hoje, encontra-se lotado no CAP/DRH, nesta capital. Consta, também, o conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com uma medalha, onze notas meritórias, um elogio individual, seis menções elogiosas e uma dispensa de serviço (Evento 8). Citado (Evento – MANDCITACAO1) o representado, sua defesa apresentou as razões acostadas no Evento 9 – PET1. Suscitou a incompetência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação por condenação criminal no âmbito da Justiça comum. Nesse ponto, disse que, no ano de 2022, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 1320744, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, reconheceu a existência de repercussão geral na matéria posta no referido recurso, que discute, à luz do artigo 125, §4º, da CR, o alcance da competência da Justiça castrense para decretar a perda do posto, da patente ou da graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do delito cometido, seja ele militar ou comum. Registrou-se o Tema 1200, o qual está aguardando a inclusão em pauta de julgamento pelo pleno do Supremo Tribunal Federal (STF). Em razão dessa preliminar e com vista ao contido no §5º1 do art. 1.035 do Código de Processo Civil (CPC), o representado requereu a determinação do sobrestamento do feito até 1 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] §5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decisão definitiva do referido Tema 1200 pelo excelso STF, para que não ocorra qualquer prejuízo para o representado. Quanto à incompetência propriamente dita, aduziu que o representado respondeu pelo crime perante a Justiça comum e compete àquela a decretação da perda de graduação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, considerando que a competência da Justiça Militar estadual para a perda da graduação se restringe aos casos de condenação de crimes que são de sua competência, ou seja, nas ações que originalmente tramitaram nesta justiça especializada, como previsto no artigo 125, §4º, da CF. Citou precedente do STF, o RE n. 602.280/SC-Agr, Primeira Turma, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em que Sua Excelência firmou o entendimento de que "à justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares". Requereu o acolhimento da preliminar, para que seja declarada a incompetência da Justiça Militar para julgar este feito, ou, alternativamente, que seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1200 pelo STF. No mérito, afirmou que o representado já foi excluído da PMMG em 24/02/2016, através do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.389/4ª Região de Polícia Militar, datada de 29 de agosto de 2014, e foi reintegrado à Corporação Militar em 21/11/2022, em razão da anulação desse procedimento por esta Justiça Castrense nos autos do Processo de n. 1000000-26.2018.9.13.0003, conforme se vê nos documentos acostados no Evento 9 – OUT3/OUT4. Disse que, em que pese a independência do processo de perda de graduação em relação ao PAD, os motivos da anulação da demissão devem ser considerados neste julgamento. Sobre o PAD, destacou que, apesar de, ao final, a solução haver sido pela demissão, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) deliberou, por unanimidade de votos, pela sua permanência nas fileiras da Corporação Militar, com fundamento, em destaque, na vida funcional de 19 anos de prestação de serviço para a gloriosa PMMG e no fato de nunca ter sido submetido a um procedimento apuratório (sindicância ou inquérito policial militar) nem mesmo ter sido comunicado disciplinarmente. Disse que, no julgamento realizado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), um dos membros também optou pela permanência do representado, por entender não ter sido configurada a transgressão disciplinar, uma vez que faltou a elementar “comprometimento do decoro da classe”, conforme a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014. Afirmou que, nos autos do PAD, ficou demonstrado que a conduta do representado não comprometeu o bom relacionamento da comunidade com a instituição PMMG em virtude dos acontecimentos; que o crime não foi premeditado; e que, embora tenha sido noticiado pela mídia, não houve qualquer escândalo que tenha afetado o decoro da classe, relacionado à sua carreira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou, ainda, que, na ação judicial proposta para anular o PAD que tramitou nesta justiça especializada, ficou demonstrado que a decisão que determinou a exclusão do representado da PMMG ofendeu o princípio da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, já que divergiu das provas dos autos, sendo, por isso, os pedidos julgados procedentes. Enfatizou que o representado não utilizou da sua condição de militar para o cometimento do crime, uma vez que, naquele momento, estava de folga, com trajes civis. Destacou as recompensas apontadas no extrato de registros funcionais do representado, para afirmar que ele nunca teve punição e era possuidor de uma conduta profissional exemplar e irrepreensível. Salientou que o crime ocorreu há quase 10 (dez) anos e, diante do tempo transcorrido, não há mais o anseio em punir o representado, até porque, além do tempo, ele já cumpriu quase a integralidade da pena e atualmente está em livramento condicional por bom comportamento (Evento 9 – OUT7). Alegou que o Ministério Público não demonstrou a repercussão negativa do crime para a corporação. Aduziu que uma única conduta errada praticada por ele não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações. E, nesse aspecto, o quantum da pena a ele aplicada é mais do que suficiente para reprimir e punir a sua conduta. Destacou as declarações expressas por conhecidos, colegas e superiores, inclusive por pessoas que trabalhavam com o representado na região de Ubá antes de ele ser demitido. Tais pessoas elaboraram declarações destacando o bom militar que ele foi, e é, exaltando as suas qualidades profissionais e pessoais, além de destacar sua boa índole. Disse que todas as declarações foram feitas de forma espontânea e natural a partir do momento em que as pessoas que fizeram essas declarações tomaram conhecimento deste processo. Aduziu não ter o representado personalidade voltada para a criminalidade e possuir condições de permanecer na Corporação, sendo digno de mais uma oportunidade. Sustentou que, caso seja novamente excluído, terá prejuízos incalculáveis, tanto do ponto de vista financeiro como emocional. Salientou que ele vem prestando excelentes serviços junto ao Centro de Administração de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (CAP), inclusive dando suporte e atendendo os veteranos, sendo esse trabalho reconhecido por seus superiores e pelos militares atendidos por ele, como demonstram as fotos (Evento 18) e as declarações de seus superiores. Argumentou que a análise da permanência do militar nos quadros da PMMG não se pode ater, unicamente, ao delito por ele cometido, devendo-se sopesar sua vida pessoal e profissional, antes e após o ilícito, para um justo e adequado julgamento. Afirmou que uma nova demissão agora, passados quase dez anos da prática do crime e diante dos 27 (vinte e sete) anos de serviço junto à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Corporação da PMMG (Evento 9 – OUT20), causaria mais injustiça que justiça, tanto ao representado quanto à sua família. Concluiu que o representado já cumpriu quase toda a sua pena, sem qualquer alteração de comportamento ou indisciplina; que se arrependeu profundamente do ato por ele cometido; que já perfazem vários anos desde a sua condenação, ou seja, o anseio da sociedade pela sua punição já se extinguiu; e, por fim, que sua a recuperação é exemplar. Ao final, requereu que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Militar para decretar a perda de graduação por crime comum ou, alternativamente, que seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1200 pelo Supremo Tribunal Federal. Se ultrapassada a preliminar acima, no mérito, requereu que seja julgado totalmente improcedente o pedido do Ministério Público de perda da graduação do representado. Em despacho juntado no Evento 11, determinei a juntada aos autos da Folha de Antecedentes Criminas (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) desta Justiça Militar, das comarcas de Ubá/MG e de Contagem/MG relativas ao representado. A CAC emitida por esta Justiça castrense foi juntada no Evento 12 e as certidões emitidas pelas comarcas de Ubá/MG e Contagem/MG foram juntadas nos Eventos 15 e 17, respectivamente. A FAC foi juntada no Evento 18. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação da praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais o número 121.497-2, Cabo PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, com fulcro nos artigos 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). O representado suscita uma preliminar de incompetência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação por condenação criminal no âmbito da Justiça comum. Nesse ponto, disse que, no ano de 2022, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 1320744, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, reconheceu a existência de repercussão geral na matéria posta no referido recurso, que discute, à luz do artigo 125, §4º, da CR, o alcance da competência da Justiça castrense para decretar a perda do posto, da patente ou da graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do delito cometido, seja ele militar ou comum. Registrou-se o Tema 1200, o qual está aguardando a inclusão em pauta de julgamento pelo pleno do Supremo Tribunal Federal (STF). Em razão dessa preliminar e com vista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ao contido no §5º2 do art. 1.035 do Código de Processo Civil (CPC), o representado requereu a determinação do sobrestamento do feito até decisão definitiva do referido Tema 1200 pelo excelso STF, para que não ocorra qualquer prejuízo para o representado. Quanto à incompetência propriamente dita, aduziu que o representado respondeu pelo crime perante a Justiça comum e compete àquela a decretação da perda de graduação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, considerando que a competência da Justiça Militar estadual para a perda da graduação se restringe aos casos de condenação de crimes que são de sua competência, ou seja, nas ações que originalmente tramitaram nesta justiça especializada, como previsto no artigo 125, §4º, da CF. Citou precedente do STF, o RE n. 602.280/SC-Agr, Primeira Turma, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em que Sua Excelência firmou o entendimento de que "à justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares". Requereu o acolhimento da preliminar, para que seja declarada a incompetência da Justiça Militar para julgar este feito, ou, alternativamente, que seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1200 pelo STF. Nesse ponto, ouso não só divergir do julgado RE n. 602.280/SC-Agr, Primeira Turma, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski; bem como venho reafirmar a competência originária desta Justiça Militar estadual para proceder à decretação, ou não, da perda da graduação das praças e do posto ou da patente dos oficiais, em procedimento próprio de iniciativa do Ministério Público junto à Segunda Instância, quando forem condenados a uma pena privativa de liberdade acima de 2 (dois) anos proveniente de decisões da Justiça castrense ou comum, nos termos exatos da previsão do art. 124, §4º da Constituição da República Federativa do Brasil. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição da República Federativa do Brasil, consoante disposições abaixo transcritas: 1) Sobre a previsão do procedimento: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] 2 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] §5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2) Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares estatuais: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/98) 3) Sobre a previsão específica das Justiças Militares: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. – grifei. No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 prevê: Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. – grifei. Assim, compete ao Ministério Público propor, mediante representação, procedimento próprio para a perda de graduação das praças e para a perda do posto e da patente dos oficias. Como é sabido, com o advento da atual Constituição da República, em 1988, não mais é um efeito automático das condenações das praças a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, nem uma pena acessória. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento majoritário de que, diante de condenação da praça ou do oficial a uma pena superior a 02 (dois) anos, estes sujeitar-se-ão a um novo procedimento para se decretar a perda de sua graduação ou do posto e da patente, respectivamente. Colaciono os julgados seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POLICIAL. CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM SEDE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o artigo 125, §4º, da Constituição Federal, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 19/1998, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da necessidade de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar, entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, a perda da graduação decorreu de processo específico, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal e não como efeito secundário da condenação por crime militar, observados, portanto, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada. (...omissis...). (STJ, HC 185112/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento realizado em 18/08/2011, acórdão publicado no DJe 29/08/2011). – grifei. Já se encontra firmado o entendimento de que o art. 102 do Código Penal Militar foi derrogado pela parte final do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. A repercussão do decreto penal condenatório, em pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, na vida profissional do militar merece ser apreciada pela Justiça Especializada, mantendo-se uma coerência com os preceitos constitucionais que ressaltam as especificidades da função militar, em continuidade da prestação jurisdicional criminal. Segundo preceito constitucional expresso no art. 125, §4º, da Constituição da República de 1988, o Tribunal de Justiça (ou o Tribunal de Justiça Militar, naqueles Estados que contam com uma Justiça Militar independente e autônoma) avaliará a conveniência da permanência do militar nas fileiras de sua respectiva Corporação. Os referidos tribunais não funcionam, evidentemente, como mero órgão homologatório e, sim, decisório. A preliminar de arguição de incompetência da Justiça Militar para julgar a ação de perda do posto por ser a condenação proveniente da Justiça comum (fls. 02/03) não merece guarida, considerando que o artigo 125, §4º, conjugado com os arts. 42, §1º, e 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, todos são imperativos no tocante à competência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerias em decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças das corporações militares mineiras. A Constituição da República Federativa do Brasil não faz distinção entre as condenações provenientes de quaisquer Justiças – comum, federal ou militar –, estabelecendo que o oficial ou a praça, condenados na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, só perderão o posto e a patente ou a graduação se forem julgados indignos ou com conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 incompatível com a carreira militar, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. A expressão “tribunal competente”, inserida no §4º do artigo 125 da CF diz respeito ao tribunal originário para conhecer da representação para perda do posto ou da graduação, que será o Tribunal de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça nos demais Estados da Federação. Consoante o que ressaltou a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, o constituinte utilizou-se do termo “tribunal competente” sem fazer relação com a origem da condenação, ou seja, se da Justiça Militar ou da comum. Cumpre-me esclarecer que o precedente citado pelo representado (RE RE n. 602.280/SC-Agr) traz uma interpretação equivocada da competência da Justiça Militar em relação aos crimes da Justiça Comum, utilizando outro julgado do excelso Supremo Tribunal Federal, o RE 199.800/SP, cuja ementa se segue: EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E. não conhecido. (RE 199800/SP, relator Ministro Carlos Velloso, julgamento realizado em 04/06/1997, Tribunal Pleno, acórdão publicado em 4 de maio de 2001) É interessante observar que, da análise do inteiro teor do julgado do RE 199.800/SP, tem-se que a questão fática e jurídica são totalmente diversas da representação aqui em análise – a matéria discutida é cível e administrativa –, sobre o qual acredito que mereça minha explanação sobre o assunto. Transcrevo o conteúdo do julgado, para salientar os pontos divergentes entre a causa de pedir dos procedimentos. Vejamos. O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO: Trata-se de ação ordinária, ajuizada por Francisco Oliveiras Castelon, policial militar, contra o Estado de São Paulo, objetivando a anulação do ato de seu Comandante Geral, de 10.03.93, que o expulsou da Corporação por ter praticado atos desonrosos e ofensivos à dignidade profissional. A sentença de fls. 179/182 julgou improcedente a ação. A Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a apelação do autor. O acórdão porta a seguinte ementa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 “SERVIDOR PÚBLICO – policial militar – Demissão – Prática de ato desonroso e ofensivo à dignidade profissional – Pena disciplinar de competência da Administração Pública – Decisão sobre perda de graduação de praça de competência da Justiça Militar Estadual quando em virtude da pena acessória decorrente de condenação criminal – Artigo 125, §4º, da CF – Vício de competência e cerceamento de defesa inocorrentes – Reintegração no cargo inadmissível – Improcedência – Recurso improvido. Inconformado, o autor interpôs recurso extraordinário, fundadno no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando que foi violado o art. 125, §4º, da Constituição Federal, por ter sido o ato de expulsão do recorrente praticado por autoridade incompetente, já que semelhante ato só pode ser praticado por decisão de tribunal castrense. Sustenta, em síntese: a) Acusado do cometimento de crime eleitoral e comum, foi o autor absolvido em ambas as instâncias; b) o objetivo da Constituição Federal foi mesmo o de equiparar as praças aos oficiais, submetendo-as ao mesmo regime jurídico; c) isso porque, a mesma garantia que já havia sido concedida pelas Constituições anteriores aos oficiais – ou seja, a de só perdem o posto e a patente por decisão da justiça castrense – foi agora estendida às praças. A decisão de fls. 254/255 admitiu o recurso e assim subiram os autos. O Subprocurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. VOTO O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO (Relator): O ora recorrente foi excluído das fileiras da Polícia Militar de São Paulo. O ato demissório foi precedido de processo administrativo, no qual foi assegurado, ao demitido o contraditório e o direito de defesa. O acórdão recorrido entendeu perfeito o ato impugnado. Sustenta-se, no recurso, ofensa ao art. 125, § 4°, da C.F.: o ato somente podería ter sido praticado pela Justiça Militar. Está no voto do Desembargador Correia Lima, Relator: [...] Anteriormente à edição do novo texto magno vigia o art. 102 do Código Penal Militar dispondo que a condenação de praças e oficiais a pena privativa de liberdade superior a 2 anos desencadeava, automaticamente, a expulsão do miliciano. Também a condenação pela Justiça Comum provocava a demissão automática, sempre como pena acessória. A pena acessória deixou de ser automática e passou à competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, exigindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 instauração de procedimento específico e tornando revogado o art. 102 do Código Penal Militar. O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 121.533-0-MG, abordando a matéria, assinalou: "O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, subordina a perda de graduação das praças das polícias militares à decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados, o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos" (RE n° 121.533-0-MG, Pleno, J. 26.4.90, v.u., Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). Evidencia-se, então, que o Tribunal Militar não se investiu de atribuição administrativa. Sua tarefa continuou a ter natureza jurisdicional, aplicando apenas a perda da graduação como pena acessória. A Constituição não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários. Não retirou a competência administrativa que toca ao Comandante da Polícia Militar de repreender, advertir ou expulsar seus milicianos incursos em falta grave. Não houve subversão nesta ordem, continuando os Poderes do Estado com suas atribuições típicas e sem invasões. O Executivo não perdeu parcela do seu controle interno, no que diz respeito a seu pessoal. O Judiciário não ganhou competência administrativa, mas tão-só jurisdicional. O parágrafo 4º do art. 125 não deve ser entendido isoladamente, pois faz parte de um todo sistêmico, que fornece os elementos básicos para o seu perfeito alcance. A Constituição consagrou a autonomia do Poder Executivo no que lhe diz respeito e sua independência funcional em relação aos demais Poderes. Não teria sentido, pois, incumbir um tribunal de realizar todas as punições administrativas no que diz respeito à perda da função. No caso em pauta, como estampado nos autos do procedimento administrativo, o apelante foi submetido a regular Conselho de Disciplina, perante o qual utilizou defesa técnica por meio de advogado e desfrutou de ampla oportunidade de produzir provas e concluída a apuração, o Comandante Geral, em decisão fundamentada, enquadrou o miliciano desregrado nos termos do art. 46, inciso II, do DL. n° 260/70 e o expulsou das fileiras da corporação (fls. 42/156), assim atuando dentro de suas normais atribuições administrativas e sem que houvesse, pois, ocorrido o alegado vício de competência. 4. Nestes termos negam provimento ao recurso. [...]' (fls. 218/220) Está correto o entendimento. O que ressai da interpretação do § 4° do art. 125, da Constituição Federal, é que à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda da graduação das praças, quando esta esteja prevista como pena acessória de crime que a ela, Justiça Militar estadual, caiba decidir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É o que deflui do julgamento do RE 121.533-MG, Relator o Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 'Militar: praças da Polícia Militar Estadual: perda de graduação: exigência constitucional de processo específico (CF 88, art. 125, § 4°, parte final) de eficácia imediata: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, subordina a perda de graduação das praças das polícias militares à decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A nova garantia constitucional dos graduados das polícias militares é de eficácia plena e imediata, aplicando-se, no que couber, a disciplina legal vigente sobre a perda de patente dos oficiais e o respectivo processo.' (RTJ 133/1342) Compete à Justiça Militar estadual, dispõe o § 4° do art. 125 da Constituição Federal, "processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças." Não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação, assim caducando-se, bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no voto que embasa o acórdão do RE 121.533-MG, "por inconstitucionalidade superveniente ou por derrogação, o art. 102, Código Penal Militar." (RTJ 133/1346). Isto nada tem que ver, repete-se, com as punições administrativas, da competência do órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos regulamentos. Emprestar-se ao §4° do art. 125 da Constituição outra interpretação que não esta, implicaria não somente ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas também ao princípio da igualdade, dado que as praças das Forças Armadas não gozam de tal benefício, nem nenhum servidor público que não seja vitalício. Com propriedade, escreveu o Des. Cesar Peluso, no seu voto: “[...] Não precisa relevar, aqui, os gravíssimos transtornos que, nos casos quotidianos de prática de atos incompatíveis com o exercício da função policial-militar, e que não são poucos, esse entendimento importaria aos princípios básicos da vida de caserna e à ordem pública. É muito, há-se de convir, mas não é tudo. A inteligência proposta do ora apelante consagraria ainda dois privilégios, intoleráveis, ambos, por definição mesma. O primeiro consistiria em outorgar às praças de polícia, sem nenhuma razão perceptível (se é que a há alguma), garantia de que não gozam os integrantes dos quadros homólogos das forças armadas, os quais, embora não tenham posto nem patente, têm também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 graduação, que perdem, nas hipóteses legais e segundo o processo regular, por ato da autoridade ordinária (art. 42, § § 7º e 8º, da Constituição Federal, a contrário sensu). Não seria, portanto, coisa condizente com o princípio superior da igualdade, perante cuja luz devem justificar-se as interpretações. O segundo, não menor nem menos ofensivo ao senso de justiça, o qual obriga a distinguir entre distintas situações jurídico subjetivas (cf. DEL VECCHIO, "A Justiça", SP, Saraiva, 1960, trad. de Antônio P. de Carvalho, p. 161), estaria em equiparar, no desfrute imotivado daquela garantia, cuja previsão específica é proporcional ã alta relevância objetiva das atribuições e responsabilidade profissionais do oficialato, as praças de polícia, de um lado, e os oficiais militares e policiais militares, de outro, como se entre as duas classes de servidores, todos merecedores de tratamento condigno da lei, não medeassem profundas diferenças substantivas que explicam a distinção histórica e necessária dos respectivos meios de controle disciplinar. Por salvar as praças de polícia às arbitrariedades, sempre possíveis, se é este o cuidado do intérprete, escusa condicionar-lhes a perda da graduação a ato primário e atípico de órgão jurisdicional: bastam-lhes as garantias do justo processo da lei (art. 5, LIV e LV, da Constituição da República) e da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV), que são as de todo o povo. E é isso, só isso, que reza, ao propósito, a Constituição. [...]' (fls. 224/226) Isto não quer dizer, bem ressaltou o eminente Des. Peluso, que, com tal modo de interpretar a Constituição, estejamos a dispensar o devido processo legal para a expulsão ou demissão das praças pela prática de faltas administrativas. Não. O devido processo legal aplica-se, por expressa imposição constitucional, aos procedimentos administrativos (C.F., art. 5°, LV), em qualquer caso. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, no caso de exclusão de praça da Polícia Militar: RE 191.480-SC, Marco Aurélio, 2a. Turma, 7.3.96, tendo eu concorrido com o meu voto para que fosse tomada a decisão; RE 140.195-SC, Galvão, 1a. Turma, 28.06.96, assim ementados os respectivos acórdãos: RE 191.480-SC: 'POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DIREITO DE DEFESA. A partir do momento em que a exclusão se faz considerados certos fatos, a macularem a conduta do policial militar, indispensável é a observância do devido processo legal, estabelecendo-se o contraditório e viabilizando-se o exercício do lídimo direito de defesa. Na dicção sempre oportuna de José Cretella Júnior, "a regra da ampla defesa abrange a do contraditório, completando-se os princípios que as informam e que se resumem no postulado da liberdade integral do homem diante da prepotência do Estado" (Comentários à Constituição de 1988, página 534). Sentença e acórdão prolatados em homenagem à garantia constitucional do inciso LV do artigo 5° da Carta de 1988 no que culminaram na declaração de insubsistência do ato de licenciamento e reintegração do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 servidor público militar com o ressarcimento de prejuízos havidos.' ("DJ" de 24.04.96). RE 140.195-SC: 'EMENTA: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PENA DE LICENCIAMENTO APLICADA SUMARIAMENTE, SEM OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. A Constituição vigente instituiu, em prol dos acusados em geral, a garantia do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O ato administrativo punitivo praticado com ofensa a essa garantia é visceralmente nulo. Não-conhecimento do recurso.' ("DJ" de 27.09.96). Do exposto, não conheço do recurso. Esse é o precedente em que se firmou toda a jurisprudência citada pelo representado, do qual se extrai o seguinte: - a ação originária se estabeleceu a partir de uma discussão em que se pretendia a reintegração de ex-militar em face do Estado de São Paulo; - a demissão do militar era proveniente de decisão administrativa do comandante-geral; - a defesa do ex-militar consistia na tese de que a demissão do militar poderia ser realizada pelo comandante-geral somente após um procedimento judicial, porque os fatos que originaram o procedimento administrativo eram de natureza criminal eleitoral e comum, tendo ele sido absolvido em ambas as instâncias.; - pretendia-se discutir não a aplicação da demissão no âmbito administrativo e sim a realização de um conselho de justificação também para as praças; Nota-se que, hoje, o excelso STF apresenta precedentes com uma interpretação equivocada sobre a distinção de condenações – provenientes da justiça comum ou da justiça militar – a serem passíveis de procedimentos criminais para se declarar a perda de graduação ou do posto e da patente, a partir do inteiro teor do RE 199800/SP, no qual a discussão e o entendimento adotado à época versava sobre a demissão da praça, pelo poder executivo, sem procedimento judicial, o que, no futuro (ano de 2003), se tornaria o enunciado da Súmula 673: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. No ano de 2022, o STF, ao analisar o ARE 1320744/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, reconheceu a existência de repercussão geral, sob o Tema 1200, por entender que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4º, da CF/1988, especialmente à luz da redação que lhe foi conferida após o advento da EC 45/2004, a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. A discussão, que ocorre no âmbito do excelso Supremo Tribunal Fderal, nos precedentes antigos era de natureza cível, cingia-se na possibilidade da demissão da praça diretamente pela autoridade administrativa, sem observância do conselho de justificação, previsto para os oficiais. Em algum momento, houve a confusão de matérias, dando a origem à discussão de hoje, do Tema 1200 do excelso STF, a saber: Inteligência do artigo 125, § 4º, da CR/88, pela redação conferida após o advento da EC 45/04, e alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, da patente ou da graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. No meu modesto entendimento, a única conclusão possível, em uma interpretação sistemática da CR/88, é de que a Lei Maior não fez distinção no tocante às condenações criminais passíveis de possibilitarem a decretação da perda da graduação ou do posto e patente dos oficiais, sejam elas provenientes da Justiça comum ou da Justiça Militar; se forem acima de 2 (dois) anos de pena, possibilitarão a representação com o fim de se analisar a conveniência de se manter o militar nas fileiras das Corporações Militares. Firmo a competência desta Justiça Militar para análise do caso em apreço. Sobre o sobrestamento suscitado, verifica-se da decisão em que se reconheceu a Repercussão Geral que não houve a determinação de sobrestamento dos feitos, o que torna inaplicável o art. 1.035, §5º, do CPC. Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO E NÃO DETERMINADO NO CASO CONCRETO. ARE 1.225.185 - TEMA 1087. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que tramita o ARE 1.225.185 no STF, com repercussão geral sob o Tema n. 1087 (Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos). 2. No entanto, "o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o Relator do Recurso Extraordinário como paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento" (AgRg no REsp 1796232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019), o que não ocorreu na presente hipótese. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 4. Cumpre frisar que o há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.080/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Sendo assim, passo pela preliminar suscitada. MÉRITO De conformidade com as disposições constitucionais, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar nas fileiras da Corporação após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da Corporação que ele representa, ensejando a perda de seu posto ou de sua graduação, extirpando a mínima possibilidade de se haver uma reversão daquele aos quadros, dada a incompatibilidade com os preceitos da caserna. Em linhas gerais, o presente processo visa a apreciar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne as condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar. Desta feita, os tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da representação para a perda da graduação das praças, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente se verifica se, em virtude da apenação, o condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Trago à colação a percuciente e lúcida lição do nobre e culto desembargador Rúbio Paulino Coelho, que, em artigo publicado na Revista de Estudos & Informações n. 14, de maio de 2005, afirma, expressamente: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. O critério a ser utilizado firma suas bases na conveniência administrativa, em um poder discricionário, acima do critério único e exclusivo da legalidade – um efeito automático da previsão legal –, em que a simples condenação do militar a uma pena acima de 2 anos já levaria a sua demissão da Corporação Militar. No presente caso, da leitura dos assentamentos dos registros funcionais do representado (Evento 8 – EXTRATO2), verifica-se que, hoje, em mais de seus 27 (vinte e seis) anos de caserna (Evento 9 – OUT20), ele ostenta o conceito A, com 50 pontos positivos. É detentor de 11 (treze) notas meritórias, 1 (um) elogio individual, 6 (seis) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa do serviço e 1 (uma) medalha. Se vista isoladamente, a vida profissional do representado é excelente, mostra-se inúmeras recompensas. Para corroborar com esse meu posicionamento, basta a leitura das declarações juntadas no Evento 9 – OUT9 –, em que civis e militares registram o respeito pelo trabalho desenvolvido pelo representado, salientando o bom desempenho de suas funções ao longo de sua carreira. Apesar da gravidade do delito cometido, este não guarda relação com o exercício da atividade profissional, e, segundo consta nos autos, o representado exerce a carreira de policial militar de forma dedicada e elogiosa, contando com o respeito e o reconhecimento de seus pares e superiores hierárquicos. Percebe-se que os fatos delitivos, desencadeadores da ação penal militar, ocorreram em julho 2014. Se partirmos unicamente da gravidade do delito, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar. Todavia não é isto o que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da CR, de 5 de outubro de 1988. Havemos de nos ater à correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças ou da representação para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Repito que, analisado de forma isolada, o comportamento do representado seria contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social. Mas, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Desse modo, acredito que o Cabo PM Cabo PM Alexssandre Policarpo de Oliveira foi punido suficientemente, e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela Política Criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao se decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Por medida de política criminal, o ato insano do militar foi, a meu ver, severamente punido. Assim, julgo improcedente a representação ministerial, para manter o número 121.497-2, Cabo PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o meu voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Quanto à preliminar levantada pela defesa, acompanho integralmente o entendimento já manifestado pelo eminente desembargador relator, pelo que afasto-a. Eminentes desembargadores, quanto ao mérito, vale lembrar que a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora, e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. E, no mérito, peço venia ao eminente desembargador relator para divergir das suas razões e do seu voto, sendo que esse caso também foi objeto de muito estudo por parte deste desembargador revisor, tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal e as circunstâncias que permearam o crime. Senhores desembargadores, é comum, em nossas decisões, a boa e salutar repetição de que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e, para tanto, consideramos os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não posso deixar de observar a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, sendo que a autoria e a materialidade delitiva é, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. Vejam vossas excelências, quanto aos fatos, que o representado, no dia 25/07/2014, caminhava com a sua amásia e o seu filho, este com apenas 4 (quatro) anos de idade, no centro da cidade de Ubá/MG. Então, o representado viu a vítima Gustavo Ribeiro de Paula parado na porta do estabelecimento comercial “Ricardo Eletro”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Ali, tomado por ciúmes, por causa de notícias de que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a sua amásia, o representado simplesmente sacou a pistola Imbel, calibre .40, que portava, e que era pertencente à carga da PMMG, e desferiu vários tiros contra Gustavo. Gustavo, vítima, tentou correr para se abrigar no depósito da loja citada, mas foi em vão, sendo que foi alvejado nas costas, causando-lhe a morte instantânea. Em razão do ato, o representado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, e, ao término da ação, foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Compulsando os documentos anexados com a inicial, vemos que o juiz, ao aplicar a pena, realizando a dosimetria, deixa muito claro que os motivos alegados são injustificáveis e que a vítima Gustavo em nada teria contribuído para a violenta ação do representado. O juiz vai além, e afirma textualmente que não houve prova de que a vítima tenha praticado algum ato que motivasse a agressão por parte do representado. Diante disso tudo, da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar, convenço-me de que a gravidade do crime o incompatibiliza a tanto. Nesse sentido, os autos revelam elementos aptos a formar convencimento sobre a sua não manutenção nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva trouxe, sim, muita repercussão negativa. É certo dizer que, para alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais de o militar, e, no caso dos autos, apesar do militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa, vil, abjeta, e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O representado ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar, e de toda a sua classe. Portanto, senhores, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar, ainda que esteja na reserva. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, a completa abstração da prática de ato mesquinho, frio e criminoso, como o que consta dos autos. Por fim, tendo em vista a manifestação pela defesa do representado em sua contestação, destaco que o fato de haver sido demitido através de PAD, e, depois, ter sido readmitido via ação judicial cível inerente à nulidade do procedimento e sanção administrativos, nada tem a ver com a presente ação, de competência originária deste Tribunal. O processo de perda da graduação, conforme previsto no art. 125, § 4º, da CR/88, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04, c/c os artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, se aplica a todas as praças condenadas, na justiça militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 ou na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, cuja sentença esteja alcançada pelo trânsito em julgado. Os referidos dispositivos constitucionais derrogaram a aplicação de ofício da pena acessória de exclusão das praças disposta no art. 102 do CPM, bem como não admitem óbice ao processamento e ao julgamento da representação para a perda da graduação com base em sentença, proferida na justiça comum estadual, que se baseia em dispositivo do Código Penal brasileiro. E é exatamente em observância à nova regra constitucional que se impõe o presente procedimento, sem qualquer afronta a outro feito, à lei ou à CR/88, mesmo porque prevalece a hierarquia das normas constitucionais. Repito que a CR/88, modificada pela Emenda Constitucional n. 45/04, estabelece, em seu art. 125, § 4º, a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Se houve qualquer análise de ato administrativo demissional, com certeza a matéria é estranha às questões que debatemos e decidimos na representação, mesmo porque um é de natureza cível, e a outra de natureza criminal, penal. Ora. Isso não é obstáculo à representação para a perda da graduação. Aqui não tratamos da aplicação da demissão automática ou da via administrativa, e sim cuidamos de nova ação, de natureza penal, com autorização e competência estabelecidos pela CR/88. Não há possibilidade de nos esquivarmos à análise de uma sanção de natureza penal que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originário do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar procedeu à demissão do militar na via administrativa, e ele foi reintegrado via ação cível. Como magnificamente fundamentado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, pedindo venia ao eminente desembargador relator, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho razões e voto do e. desembargador revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator, para manter o militar nas fileiras da PMMG. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. No que diz respeito à preliminar levantada, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar. No que diz respeito ao mérito, pedindo venia ao eminente relator, acompanho a divergência para julgar procedente a presente representação. É certo que o representado cometeu o crime de homicídio em situação fática não relacionada ao serviço policial militar. No entanto cometeu com arma pertencente ao patrimônio da Polícia Militar, e não há como dissociar a sua condição de policial militar do grave crime cometido. O policial militar é comprometido com a defesa da vida das pessoas a quem jurou proteger e, no caso em exame, o representado demonstrou total descompromisso com o valor fundamental da instituição militar. A prática do crime, nos moldes em que ocorreu, revela a inconveniência de manter o representado nos quadros da instituição policial militar. Por tais razões, julgo procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para manter o militar nas fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de maio de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator